Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ART. 292, § 3o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa, sob o . fundamento de que o montante inicialmente atribuído não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, devendo-se promover o ajuste para adequação ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legalidade da retificação ex officio do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC; b) verificar se o valor atribuído na origem guarda correspondência com o proveito econômico efetivamente buscado pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, hipótese em que se procederá ao recolhimento das custas complementares.
4. O valor da causa não constitui ato discricionário da parte, devendo guardar correspondência direta com o benefício econômico pretendido, em respeito aos princípios da boa-fé e da economia processual (arts. 5o e 6o do CPC). A fixação adequada do valor da causa tem relevância prática, pois influencia a competência, o rito e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
5. O parâmetro para a fixação do valor da causa é o proveito econômico almejado com a demanda, conforme entendimento reiterado do TJDFT (Acórdão 1953099, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 19/12/2024), inclusive em ações declaratórias, nas quais o valor da causa deve refletir a vantagem patrimonial direta buscada (Acórdão 635231, Rel. Des. José Guilherme, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, j. 13/11/2012, p. 22/11/2012).
6. Não há ilegalidade na decisão agravada que determinou a retificação do valor da causa, pois está em consonância com o art. 292, § 3o, do CPC e com o entendimento consolidado nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O juiz pode de ofício corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o e 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953099, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 19/12/2024.